Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. A competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa.

2. No caso de competência relativa, a modificação do foro só pode ser arguida por meio de preliminar de defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.